Tribunal: STF
Processo: SL 1225
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Proibição da prática do movimento cultural denominado Guerra de Espadas. Ausência de potencialidade lesiva do ato decisório à economia e à ordem públicas. 



    1. Os fundamentos apresentados pela parte agravante são insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstrando apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.